Tribunal: TJMMG
Processo: 2000544-26.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR CRIME DE DIFAMAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000544-26.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000518-28.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 15/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE DIFAMAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gideon Santos Rocha e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva nos seus efeitos retroativos. RELATÓRIO O representante do Ministério Público oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu denúncia, recebida em 23.7.2020, nos seguintes termos: No dia 20 de julho de 2020, por volta das 14h53min, na sede do quartel da 24ª Cia. PM Ind., o denunciado desacatou o superior Sd. PM Carlos Ricélio Nunes Morais, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, e procurando deprimir-lhe a autoridade. Na data dos fatos, o denunciado, que se encontra cumprindo prisão domiciliar, dirigiu-se à seção administrativa do quartel da 24ªCia. PM Ind. e iniciou uma conversa com a 2º Sgt. PM Mayra sobre problemas particulares decorrentes da sua condição de preso. Durante o diálogo, o denunciado disse à 2º Sgt. PM Mayra que o Sd. PM Ricélio havia “inventado história sobre ele”, envolvendo uma vizinha. Em seguida, o denunciado saiu da seção administrativa e começou a gritar pelo Sd. PM Ricélio, com os seguintes dizeres: “Ô Ricélio é você mesmo, eu quero falar com você, faça o favor”. O denunciado, visivelmente exaltado, aproximou-se do Sd.PM Ricélio e passou a gritar e insultá-lo, dizendo: “você é moleque, você não presta”, chamando-o de “safado” e “vagabundo”, ofendendo-se a dignidade e o decoro, além de deprimir sua autoridade perante os demais militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Sd. PM Ricélio questionou ao denunciado o motivo das agressões, sendo respondido que ele estaria “inventando histórias com o seu nome”. O denunciado continuou com as agressões verbais, chamando o denunciado de “ladrão”, e foi em direção ao Sd. PM Ricélio, no intuito de agredi-lo fisicamente, quando foi necessária a intervenção da 2º Sgt. PM Mayra, 2º Ten. PM Paulo e Sgt. PM Nascimento, que realizaram a sua conteção. Diante do exposto, DENUNCIO o Sd. PM Gideon dos Santos Rocha como incurso no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o militar seja citado, ouvida a vítima e as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em audiência de instrução, realizada por meio de recursos audiovisuais, foram ouvidas as testemunhas e o ofendido – Evento 30. Na oportunidade, a defesa do acusado requereu a realização do incidente de insanidade mental do acusado, bem como que fosse oficiado ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do respectivo BPM, para saber se o acusado está comparecendo às consultas e se está tendo acompanhamento médico. O Ministério Público manifestou-se pela juntada de cópias dos incidentes de insanidade mental do acusado que tenham sido elaborados para os outros processos criminais em desfavor do policial militar nesta Justiça Militar. O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, deferiu a realização do exame de insanidade mental do acusado, bem como a juntada de eventuais outros exames juntados em processos criminais que já tramitaram na Justiça Militar, como prova emprestada. Também deferiu a expedição de ofício à NAIS da unidade, para cumprimento da diligência requerida pela defesa. O processo foi redistribuído à 4ª Auditoria, tendo em vista a criação da nova unidade judiciária. O acusado foi interrogado, por meio de recurso audiovisual, ocasião em que afirmou ter sofrido um surto que não conseguiu controlar, sendo que faz tratamento psiquiátrico desde 2013 ou 2014, bem como que utiliza medicamentos – Evento 111 VIDEO2. Em alegações orais, na sessão de julgamento, requereu a desclassificação da imputação formulada na denúncia e a condenação do acusado pela prática do crime capitulado no art. 215 (difamação) do Código Penal Militar (CPM), ante a ausência nos autos de provas no sentido de que a vítima exercia função ou estaria na condição de superior hierárquico do réu. A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do crime capitulado do art. 298 do CPM para o crime do art. 216 (injúria) do CPM, uma vez que o acusado ofendeu a dignidade ou o decoro da vítima, conforme descreve a denúncia. Após analisar as provas constantes dos autos e os debates realizados em plenário, o Conselho Permanente de Justiça, atendendo ao requerimento formulado pelo Ministério Público, desclassificou a imputação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 formulada na denúncia e condenou o acusado a 08 (oito) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 215, do CPM – Evento 179 – SENT1. Sobre a dosimetria da pena, a r. decisão registra: Na fixação da pena-base, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69, do CPM, assim foi examinada a conduta do acusado: a) Da gravidade do crime: a conduta de difamar um colega de trabalho constitui ato de extrema gravidade, uma vez que afronta gravemente os princípios basilares da hierarquia e disciplina das Instituições Militares, sendo essa circunstância desfavorável; b) Em relação à personalidade do réu: nada a considerar; c) A extensão do dano: examinando os autos, verificamos que o delito enfraquece a disciplina e autoridade militar, repercutindo entre os demais integrantes da tropa de forma substancial, abalando a ordem disciplinar militar, sendo-lhe desfavorável; d) Dos meios empregados: nada a considerar; e) Modo de execução: nada a considerar; f) Os motivos determinantes do crime: nada a considerar neste momento; g) O tempo do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; h) O lugar do crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; i) Antecedentes do réu: deixo de analisar neste momento, considerando que o réu é reincidente, ensejando agravante na segunda fase de aplicação da pena, sob pena de bis in idem; j) Insensibilidade do crime e arrependimento após o crime: não há nada nesta circunstância que indique a elevação da pena-base; Cotejando-se o conjunto das circunstâncias judiciais, fixamos a pena-base em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena, o CPJ/PM reconheceu a agravante contida no art. 70, inciso I, do CPM, diante da reincidência do réu, eis que, ostenta condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, conforme se extraí da CAC Evento 113. Assim, acresceu-se 1/3 à pena base, perfazendo-se a pena de 08 (oito) meses de detenção. Na terceira fase, nada a considerar. Por fim, torno a perna definitiva em 08 (oito) meses de detenção. Para o regime de cumprimento da pena, por analogia, aplica-se o que estabelece o Código Penal Comum, pelo que fixamos o REGIME ABERTO, nos termos do art. 33, § 1º alínea “c”, do Código Penal. O condenado interpôs o presente recurso de apelação – Evento 195 – APELAÇÃO 1, pleiteando sua absolvição, nos termos do art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Inicialmente, sustenta que não teve a vontade específica de ofender a honra do Sd PM Carlos Ricélio, bem como que possui um histórico de vícios em drogas e bebidas alcoólicas, uso de remédios psiquiátricos controlados, e passa por uma depressão profunda após sua separação conjugal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a testemunha Sgt PM Maira informou, em audiência realizada em 17/09/2020, constante no Evento n. 30, Mídia n. 3, que ele, ora apelante, apresenta humor instável, tem dias que é muito comunicativo, noutros que é muito calado, e se mantém afastado dos colegas, e que ele faz uso de medicamentos controlados; que na data dos fatos aparentava estar muito triste, tendo o apelante dito que não estava bem, e que ainda estava impedido de visitar a filha; que, em ato contínuo, o apelante, após visualizar o Sd. PM Carlos, teve uma mudança repentina de humor, e proferiu tais palavras narradas na denúncia. Sustenta, ainda, que o Sd. PM Carlos Ricélio não se sentiu ofendido diante do quadro psicológico do apelante. Por fim, sustenta que sua conduta não se amolda ao verbo do tipo descrito pelo art. 215 do CPM, por não ter desacreditado publicamente o Sd. PM Carlos Ricélio, limitando-se a proferir um simples insulto. Em contrarrazões, o Ministério Público afirma que as provas dos autos não deixam dúvidas de que o apelante, Sd PM Gideon, não se encontrava com a sua saúde mental em perfeito estado quando os fatos ocorreram. No entanto, ficou comprovada a sua vontade livre e consciente de querer ofender a vítima, de atingir a sua honra objetiva, a sua incolumidade moral, de manchar a sua reputação mediante os colegas de farda, que viram todos os fatos se desenrolarem. Destaca que o laudo produzido por profissionais capacitados durante o Incidente de Insanidade Mental (Evento 35, Out. Peças2, Autos n. 140-35) atestou que o apelante é imputável, isto é, tem a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, de se alinhar de acordo com ele, não tendo a sua cognição afetada em virtude dos problemas psicológicos que enfrenta. O representante do Ministério Público ainda sustenta que a vontade de ofender do apelante também se evidencia, pois, no momento dos fatos, caminhou na direção da vitima para agredi-la fisicamente, chegando ao ponto de precisar ser contido para evitar que a violência ocorresse. Observa que o apelante já agrediu outros três militares (Sgt Flávio – Aimorés/MG; Cb PM André – Nanuque/MG; e Ten PM Caravelli), tendo sido o Sd. PM Carlos Ricélio a quarta vítima. Ainda ressalta que a vítima deixou transparecer em diversas condutas e falas o temor que sentiu em virtude da fúria do apelante ao difamá-lo. Em seu depoimento (Evento 30, Áudio/Vídeo2), ele afirmou que solicitou a medida protetiva após a ocorrência dos fatos e que teme que outra situação semelhante aconteça e coloque em risco a sua integridade. Sobre a adequação ao tipo do art. 215 do CPM, o representante do Ministério Público em primeiro grau sustenta que o conjunto probatório permite concluir que o apelante descredibilizou a vítima mediante diversos outros colegas de farda, esbravejando, numa exaltação visível, as palavras difamadoras. A sra. procuradora de justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer, pugnando pela conhecimento do presente recurso e manutenção da decisão recorrida. Entretanto pugna para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que seja decretada a extinção da punibilidade do apelante, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após análise detida dos elementos constantes no processo, entendo que, ao recurso interposto pela defesa, deve ser dado provimento, para declarar-se extinta a punibilidade do acusado. Na oportunidade do julgamento da presente ação penal, o Conselho Permanente de Justiça operou desclassificação em relação à imputação formulada na denúncia relativa à prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar (CPM) para o crime previsto no art. 215 (difamação) do mesmo estatuto. Somente a defesa recorreu da decisão, o que limita os efeitos da decisão proferida em segundo grau de jurisdição, para não prejudicar a situação jurídica do condenado. Em outras palavras, o recorrente não poderá ser condenado por crime mais grave do que o que foi reconhecido na sentença impugnada. A desclassificação operada para o crime de difamação não observou o disposto no art. 437, alínea a, do Código de Processo Penal (CPP), pois o Ministério Público não fez o pedido de desclassificação de maneira escrita. No entanto os fins do referido dispositivo foram atingidos, pois a defesa teve a oportunidade para se manifestar e, na ocasião, pleiteou a desclassificação para o crime previsto no art. 216 do CPM (injúria). A defesa tem razão quanto ao pleito de desclassificação para o crime de injúria. Nos termos da imputação formulada na denúncia, O denunciado, visivelmente exaltado, aproximou-se do Sd.PM Ricélio e passou a gritar e insultá-lo, dizendo: “você é moleque, você não presta”, chamando-o de “safado” e “vagabundo”,... O denunciado continuou com as agressões verbais, chamando o denunciado de “ladrão” [...] O crime de injúria ofende a honra subjetiva da vítima, que deve ser entendida como o sentimento da própria honorabilidade ou respeitabilidade (HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno Claudio. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, vol. VI, 1980, p. 90). A característica fundamental que identifica o crime de injúria é a manifestação de desprezo e desrespeito que evidencia um juízo negativo que o ofensor profere contra a dignidade ou o decoro da vítima. Na injúria, ao contrário do que ocorre na calúnia e na difamação, não há a imputação de fatos determinados, apenas a manifestação de um conceito ou uma opinião negativa sobre a vítima, um xingamento que lhe é dirigido. No caso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 os xingamentos imputados foram você é moleque, você não presta, safado, vagabundo e ladrão. A denúncia ainda registra a imputação de que o acusado teria dito que a vítima estaria inventando histórias com o seu nome. Esta colocação não caracteriza difamação, pois difamar é fazer a imputação de um fato ofensivo à reputação da vítima, ainda que o mesmo seja verdadeiro. Como consta do tipo incriminador a exigência de que o sujeito impute à vítima fato ofensivo à sua reputação, é necessário que a imputação diga respeito a um fato determinado. E, no caso, não há registro de um fato determinado. De qualquer forma, como bem ressaltou a sra. procuradora de justiça, mesmo considerando a condenação pelo crime de difamação, ocorreu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, em seus efeitos retroativos. A denúncia foi recebida em 23 de julho de 2020, conforme Evento 1 - RECE_DENUN2 do processo originário. A sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em 05 de outubro de 2022, conforme Evento 179 – SENT1 do processo originário. Transcorridos, pois, mais de dois anos. Nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM, a prescrição ocorre em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. No caso, o recorrente foi condenado a 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto. O parágrafo 1° do art. 125 do CPM dispõe que § 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5°) e a sentença, já decorreu tempo suficiente. Considerando que o referido dispositivo determina que a prescrição deve ser logo declarada, mesmo que reformada a decisão condenatória para enquadrar corretamente a conduta do recorrente ao crime previsto no art. 216 do CPM, que é menos grave, deve-se declarar a incidência da prescrição da pretensão punitiva. A prescrição ocorreu mesmo em relação ao crime mais grave. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela incidência da prescrição em relação aos fatos apurados no processo de origem. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 07 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator